Tribunal: STF
Processo: Rcl 65134
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-04
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Work ABC Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional Ltda., contra acórdão proferido pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº: 00009406320145020431. 



    Em suas razões, o reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício com a beneficiária, desconsiderando a existência de contrato de prestação de serviço, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 RG).



    Nesses termos, relata que: 



    “O acórdão regional, registra que a terceirização de atividade fim da empresa seria ilícita, o que comprovaria a ocorrência de fraude na contratação e a consequente subordinação estrutural, vejamos:



    (...)



    Ato contínuo, por meio da interposição de Recurso de Revista, e por conseguinte, Agravo em Recurso de Revista, a ora reclamante apontou violações constitucionais, legais e divergência jurisprudencial.



    Contudo, o relator, Ministro Maurício Godinho Delgado, ministro integrante do Tribunal Superior do Trabalho, em decisão monocrática, não conheceu dos recursos interpostos.



    Consignou o MM. Ministro que a decisão recorrida não se enquadraria na tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, do RE 958.252 e do RE 791.932, pois não envolveria terceirização de serviços, mas sim pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, em virtude da fraude na contratação por intermédio de cooperativa.



    Ocorre que, em que pese a convicção do MM. Ministro do TST, como se observa, o v. acórdão regional que reconheceu o vínculo entre a reclamante e o médico, justificou a existência do liame empregatício justamente pela suposta ilicitude de terceirização de atividade fim através de cooperativas e suposta existência de subordinação estrutural, sendo, portanto, exatamente a tese do Supremo violada, conforme os trechos a seguir destacados:



    (...)



    Em outros termos, na realidade, entendeu o Regional que o fato de o serviço do médico estar inserido na atividade fim da reclamante, que é uma clínica de saúde ocupacional, automaticamente tornaria fraudulento o contrato celebrado com a cooperativa para terceirização da mão de obra, razão pela qual reconheceu o vínculo de emprego entre a reclamante e o médico. Nesse sentido, o entendimento evidentemente contraria explicitamente o que já foi definido por esta Suprema Corte.



    (...)



    No leading case desta Corte acerca da constitucionalidade da terceirização, Tema nº 725 de repercussão geral (RE 958.252), sinalizou-se a inconstitucionalidade da Súmula 331, por potencial violação ao princípio da legalidade: “A liberdade de contratar prevista no art. 5º, II, da CF é conciliável com a terceirização dos serviços para o atingimento do exercício-fim da empresa.” (STF - RE: 958252 MG, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/08/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/09/2019).



    (...)



    Nesse sentido, a decisão do Segundo Tribunal Regional do Trabalho colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324. O acórdão parte da premissa de que a reclamante contratou o médico através de cooperativa para fraudar a legislação trabalhista, por ser vedada a terceirização de atividade fim da empresa, conforme trechos extraídos do v. acórdão:



    (...)”. (eDOC 1, 8abf6e8d, pp. 5-18)



    Requerem, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Ultrapassada essa questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, a parte reclamante aduz ofensa ao decidido nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 RG).



    No ponto, destaco que no julgamento conjunto dos referidos feitos,    ADPF  324  e do RE-RG 958.252, esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1.É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    O Tribunal Regional reformou a sentença, descaracterizou a relação contratual de prestação de serviços autônomos e reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, consoante decisão com o seguinte teor:



    “1- VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COOPERATIVA



    Insurge-se o reclamante contra a improcedência da ação. Sustenta que foi contratado pela primeira reclamada, Work ABC, e decorridos três anos de trabalho, foi determinado pela empresa que todos os médicos prestassem serviços na modalidade de cooperados. Afirma que a contratação por meio de cooperativa foi fraudulenta. Alega mas razões de recurso, que a reclamada não nega o labor do reclamante, motivo pelo qual deveria ter comprovado a validade na forma de contratação por meio de cooperativas. Argumenta que restaram provados os requisitos essenciais ao reconhecimento do vínculo de emprego. Afirma que era subordinado diretamente à primeira ré, tomadora dos serviços. Diz que se ativava como médico do trabalho e que a empresa mantinha duas secretárias à sua disposição para cumprir a agenda determinada pela ré. Alega que havia terceirização de atividade fim. Sustenta que a terceirização efetivada, por meio da cooperativa, foi somente com intuito de mascarar o vínculo de emprego existente diretamente com o tomador, eis que era subordinado à sócia da primeira reclamada. Defende a existência de habitualidade e pessoalidade na prestação dos serviços. Busca o reconhecimento da fraude na contratação por meio de cooperativa e o reconhecimento do vínculo de emprego com a tomadora dos serviços.



    Razão assiste ao recorrente.



    Na hipótese, a primeira reclamada (WORK ABC SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL) é uma empresa de prestação de serviços na área da saúde e segurança do trabalho e, por meio de contrato de prestação de serviços, avençou com a segunda e terceira reclamadas (COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E PARAMÉDICOS DO PLANALTO e ASSESMED ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO), a obrigação de prestar serviços de atendimento em sua própria sede ou nas empresas clientes, para realização de exames médicos, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (fls. 217/220 e 325/327).



    Pela análise do objeto social da empresa tomadora de serviços, no caso, prestação de serviços na área de saúde ocupacional, observa-se que a contratação do reclamante, por meio da cooperativa, para laborar como médico do trabalho destinou-se à realização de atividade fim da empresa.



    O artigo 442, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho explicita que não existe vínculo empregatício entre os associados e a cooperativa. Não obstante, somente o trabalho, sob a condição de autêntico cooperado, é que afasta o reconhecimento da relação de emprego.



    Não pode ser admitida a intermediação de mão de obra em atividade fim, em caráter permanente e com subordinação, como ficou demonstrado nos autos. Na hipótese, a atuação das cooperativas foi de simples fornecedoras de mão de obra terceirizada, ficando evidenciada a fraude à lei, consoante o disposto no art. 9º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    (...)



    Não há dúvida de que os serviços prestados pelo reclamante (médico) estavam inseridos na atividade fim da primeira reclamada, tanto é que não se concebe o funcionamento de uma empresa prestadora de serviços de saúde ocupacional, que realiza exames médicos dos trabalhadores, sem o atendimento de profissional habilitado para tanto; no caso, o médico do trabalho. Configurada, portanto, a subordinação estrutural.



    A prova oral produzida, contrariamente ao entendimento de origem, demonstrou que o autor fazia o atendimento das empresas clientes da primeira reclamada; que a agenda era realizava pela empresa. Ainda que se consultasse a disponibilidade do profissional, tal situação não desnatura a subordinação. Ademais, a exclusividade não é excludente da existência de vínculo de emprego.



    O reclamante não tinha autonomia para escolher os clientes ou os empregados que passariam por exame médico. E mais, restou confirmado que a empresa dispunha de funcionários internos que faziam o transporte e acompanhamento do médico e, inclusive realizavam o procedimento administrativo durante o exame, conforme declarado pela testemunha.



    Desse modo, a conclusão possível é de que a contratação, por intermédio das cooperativas, foi fraudulenta com o único objetivo de furtar-se o empregador ao pagamento de direitos específicos do recorrido e maiores encargos sociais.



    Inegavelmente, o contrato celebrado entre as rés tinha por objetivo fraudar a legislação trabalhista, em evidente afronta ao disposto no artigo 9º da CLT.



    Peço vênia, ainda, para transcrever julgado do C. TST, que considera fraudulenta a terceirização de atividade fim, verbis:



    (...)



    O contrato de trabalho é um contrato-realidade; uma vez presentes os requisitos expressos no artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho e configurada fraude à lei, necessário concluir que os atos foram praticados com a finalidade de afastar a aplicação dos dispositivos expressos na legislação trabalhista. A documentação pertinente ao cooperativismo não é suficiente para afastar o reconhecimento do vínculo, pois integra a fraude reconhecida.



    Concluo que o reclamante assumiu a condição de cooperado para poder trabalhar, por meio das Cooperativas, cuja atuação foi de simples fornecedoras de mão de obra terceirizada para a atividade fim da primeira reclamada, operando em fraude à lei.



    O autor trabalhou durante todo o período prestando serviços na área de medicina do trabalho, conforme comprova o documento 65, figurando na página da internet mantida pela primeira reclamada, na qualidade de "Médico Coordenador".



    (...)



    Destarte, dou provimento ao recurso, para reconhecer o vínculo de emprego entre o reclamante e a primeira reclamada, WORK ABC SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA, no período de 09/04/1997 a 23/03/2013, com salário mensal de R$ 9.000,00, quantia postulada na inicial, que se mostra em consonância com a média do número de exames realizados pelo autor, conforme planilhas juntadas pela própria reclamada (fls. 222/256).



    (...)



    Reformo a sentença para declarar o vínculo empregatício.



    Devolvam-se os autos ao Juízo de origem para análise dos demais pedidos, ainda não apreciados no mérito, a fim de evitar a supressão de Instância.



    Reformo. ” (eDOC 8, ID: 7c16be63; grifos nossos)



    Em seguida, interposto recurso de revista e, posteriormente, agravo de instrumento em recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho manteve o decidido no acórdão regional. 



    Ora, resta claro que a referida decisão trabalhista, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício direto entre a parte beneficiária com as empresas reclamantes, não obstante a existência de instrumento negocial firmado entre as partes acerca da contratação do serviço, descumpriram as decisões desta Suprema Corte acerca da matéria.



    Nesse sentido, é importante assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da Justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART.  1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADE-FIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções nadinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o  ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23.As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas,na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)



    Ainda nessa linha de pensamento, destaco entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais/sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação  de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente”. (Rcl 57.917 AgR, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.06.2023)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação”. (Rcl 59.841 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.08.2023 – grifo nosso)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contrante, violou o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte, levando em consideração, especialmente, o entendimento firmando no julgamento da ADPF 324. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente